Tribunal: TJBA
Processo: 8042419-78.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042419-78.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: MARCIO RODRIGUES e outros (3)

Advogado(s)
:
CLAUDIA LACERDA D AFONSECA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO POR INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando o restabelecimento de contrato de seguro-saúde, condicionado ao depósito judicial das parcelas inadimplidas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

A agravante alega ausência de abusividade no cancelamento do plano, considerando a notificação prévia de inadimplência e a observância dos requisitos legais e contratuais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) saber se foram cumpridos os requisitos legais para a rescisão unilateral do contrato de seguro-saúde por inadimplência;
(ii) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência na forma deferida na decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
agravante defende a inexistência de abusividade nos reajustes aplicados sobre o prêmio, contudo, examinando a decisão vergastada, constata-se que nela não há exame ou determinação acerca dos reajustes aplicados pela seguradora.
Neste particular, não há possibilidade de se analisar matéria que não constitui objeto da decisão agravada, tendo em vista que sua análise em sede de recurso importaria supressão de um grau de jurisdição.

A rescisão unilateral do contrato está amparada pelo art. 13, II, da Lei 9.656/1998, que exige inadimplência superior a 60 dias e notificação prévia do consumidor até o 50º dia de atraso.

No caso, a agravante demonstrou a notificação prévia dentro do prazo legal e o descumprimento de obrigações contratuais por mais de 60 dias pelos agravados.

A análise da tutela de urgência (art. 300 do CPC) evidencia a ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando que o contrato foi rescindido em 2020 e a ação foi ajuizada apenas em 2023.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte e provido para revogar a decisão que deferiu a tutela de urgência.

Tese de julgamento:
"A rescisão unilateral do contrato de seguro-saúde por inadimplência é legítima quando observados os requisitos do art. 13, II, da Lei 9.656/1998. Para a concessão da tutela de urgência, é indispensável a demonstração de probabilidade do direito e de perigo de dano iminente."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.656/1998, art. 13, II.

Código de Processo Civil, art. 300.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
de Instrumento
nº
8042419-78.2023.8.05.0000
, tendo como
agravante

BRADESCO SAUDE S/A

e agravad
os

MARCIO RODRIGUES e outros
,

Acordam os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
conhecer
em parte
e

D
AR
PROVIMENTO
ao recurso
,

nos termos do voto do relator.

Salvador, .